Tribunal: TJSP
Processo: 0001454-20.2018.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001454-20.2018.8.26.0540/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é interessado KAUE NASCIMENTO DE MELO e Embargante
LEANDRO QUEIROZ DE LIMA, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
acolheram os embargos declaratórios, para analisar o pedido de compensação
entre circunstâncias agravante e atenuante e, atribuindo-se caráter infringente
ao presente recurso, por maioria de votos, reduzir as penas imposta a Leandro
Queiroz de Lima a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento de
15 dias-multa, mantido o mais, vencido parcialmente o Relator, que estabelecia
as sanções em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de 18
dias-multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), ANGÉLICA DE ALMEIDA E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001454-20.2018.8.26.0540/50000 -Voto no 45936
2
Embargos de Declaração no 0001454-20.2018.8.26.0540/50000
Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Leandro Queiroz de Lima
Embargada: col. 12a Câmara Criminal do TJSP
Interessados: Ministério Público e Kaue Nascimento de Melo
Voto no 45.936
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que Leandro Queiroz de
Lima foi condenado às penas de doze anos, um mês e cinco dias de reclusão, em
regime fechado, e 29 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, §
2o-A, inciso I, do CP.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento de crime único; o afastamento
das causas de aumento; a redução das penas, pela fixação das penas-base nos
mínimos legais e pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, e a mitigação do regime prisional inicial. Pleiteou, também, a
declaração incidental de inconstitucionalidade da fração de aumento do art. 157, § 2o-
A, I, do CP.
Em
27/11/2019,
julgando
a
Apelação
Criminal
no
0001454-20.2018.8.26.0540 (voto no 42.859), a col. Câmara proferiu a seguinte
decisão (fls. 402/407 e 412/415):
"Por maioria de votos, deram provimento ao recurso de Kauê
Nascimento de Melo e de Leandro Queiroz de Lima para reduzir a
pena de cada um dos apelantes para sete anos, três meses e três dias de
reclusão e dezesseis dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o
regime inicial fechado, vencido o relator sorteado que provia em
menor extensão e permanece com o acórdão. Fará declaração de voto
vencedor a revisora".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001454-20.2018.8.26.0540/50000 -Voto no 45936
3
Agora, o acusado opõe os presentes embargos de declaração, alegando
que o v. Aresto possui omissão quanto ao pedido de compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea (fls. 01/02).
É o relatório.
2. Há que se conhecer dos presentes embargos declaratórios, pois
realmente padece de omissão o v. acórdão embargado.
De fato, olvidou este Relator examinar os pedidos de redução das
penas na segunda fase do procedimento de dosimetria e de declaração da
inconstitucionalidade do § 2-Ao do art. 157 do CP, incluído pela Lei no 13.654/2018,
os quais foram expressamente aduzidos pela Defensoria Públicas razões recursais, o
que agora se fará.
No que concerne à dosimetria das reprimendas, conforme consta do v.
Acórdão embargado, as penas-base foram reduzidas aos mínimos legais de quatro
anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda etapa, razão assiste à defesa, pois é cabível a
compensação integral do acréscimo decorrente da agravante da reincidência, com a
redução concernente à atenuante da confissão espontânea, ainda que esta tenha sido
parcial, tendo em vista sua relevância para a formação da convicção sobre a autoria
delitiva. Permanecem as penas, assim, nos mesmos patamares já fixados.
Na derradeira fase, pelo meu voto, mantinha o acréscimo único de 2/3,
em razão das causas de aumento de penas referentes ao emprego de arma de fogo e
ao concurso de pessoas, perfazendo as sanções seis anos e oito meses de reclusão e
pagamento de 16 dias-multa.
Neste ponto, contudo, restei vencido, pois a douta maioria, composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001454-20.2018.8.26.0540/50000 -Voto no 45936
4
pela ilustre Desembargadora Angélica de Almeida e pelo eminente Desembargador
Amable Lopez Soto, afastaram a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, do CP e
mantiveram apenas o acréscimo mínimo de 1/3, previsto no art. 157, § 2o, II, do
mesmo diploma legal, pelos motivos expostos na declaração de voto vencedor de fls.
412/415 dos autos principais.
Por fim, preservado o aumento de 1/6, em razão do concurso formal
de infrações, pelo meu voto, fixava as penas em sete anos, nove meses e dez dias de
reclusão e pagamento de 18 dias-multa, tendo, todavia, a douta maioria estabelecido
as sanções, final e definitivamente, em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão
e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Há que se registrar que a decisão da douta maioria torna prejudicada a
análise do pedido subsidiário de declaração da inconstitucionalidade do art. 157, § 2o-
A, do CP, que foi arguido nas razões de apelação, mas não foi apreciado no Acórdão
embargado.
3. Ante o exposto, por votação unânime, acolhem-se os embargos
declaratórios, para analisar o pedido de compensação entre circunstâncias agravante e
atenuante e, atribuindo-se caráter infringente ao presente recurso, por maioria de
votos, reduzir as penas imposta a Leandro Queiroz de Lima a seis anos, dois meses e
vinte dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, mantido o mais, vencido
parcialmente o Relator, que estabelecia as sanções em sete anos, nove meses e dez
dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.
João Morenghi
Relator
lt